Tribunal: TJSP
Processo: 2021429-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Prestação de serviços. Projeto de arquitetura e execução da obra. Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e reconvenção (cobrança de honorários profissionais de Arquitetura) julgadas parcialmente procedentes, decisão confirmada integralmente nesta instância. Fase de liquidação. R. despachos que teriam homologado o laudo pericial e declarado líquido o

Ementa:
Prestação de serviços. Projeto de arquitetura e execução da obra. Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e reconvenção (cobrança de honorários profissionais de Arquitetura) julgadas parcialmente procedentes, decisão confirmada integralmente nesta instância. Fase de liquidação. R. despachos que teriam homologado o laudo pericial e declarado líquido o julgado, fixando o valor devido, bem como determinado que os valores da perícia técnica fossem rateados entre as partes. Agravo somente da reconvinte/exequente. Cálculo que utilizou corretamente as informações contidas na vasta documentação apresentada, em consonância com o determinado no Acórdão unânime. Rateio dos honorários periciais. A despesa relacionada ao pagamento de salários periciais deve ser suportada por ambos os litigantes, quando a prova for determinada de ofício pelo Magistrado, caso dos autos. Inteligência do art. 95 do CPC. Decisões integralmente mantidas. Negou-se provimento ao agravo instrumental da Arquiteta/exequente.

Embargos declaratórios opostos só pela acionada/reconvinte. Rateio dos honorários periciais à fl. 2146, no principal. Questão anteriormente apreciada e irrecorrida (fl. 1685, na origem). Preclusão pro judicato. Erro material verificado. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para sanar o vício apontado na decisão de fl. 2146, nos originais.